Tribunal: TJES
Processo: 0001339-36.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001339-36.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO WILLIAN BRAGA VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado (art. 157, CP). O apelante requer sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de apropriação indébita (art. 168, CP). Também postula a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo; (ii) se é possível a desclassificação para o crime de apropriação indébita; (iii) se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito de roubo estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Autos de Apreensão e de Restituição, e pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, incluindo o policial que abordou o réu em posse do veículo roubado. Em crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância, conforme jurisprudência consolidada.

4. Inviável a desclassificação para apropriação indébita, pois restou claro que o réu obteve a posse do veículo mediante grave ameaça, sem o consentimento inicial da vítima, caracterizando o crime de roubo.

5. Quanto aos honorários advocatícios, é possível sua fixação com base na regra do art. 85, §2º do CPC, aplicada por analogia no processo penal, em conformidade com o art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e materiais, tem valor preponderante em crimes de roubo.

2. A desclassificação de roubo para apropriação indébita é inviável quando a posse do bem é obtida mediante grave ameaça.

3. A fixação de honorários advocatícios a defensor dativo é cabível, com base na analogia ao CPC, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133;
CP
, art. 157 e 168; CPC, art. 85, §2º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HCCrim nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, J. 07.08.2018, DJe: 14/08/2018; TJES, ApCrim nº 0000973-58.2013.8.08.0047, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe: 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001339-36.2019.8.08.0064

APELANTE: PAULO WILLIAN BRAGA VASCONCELOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PAULO WILLIAN BRAGA VASCONCELOS
em face da r. Sentença (ID 9933170) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões (ID 9933334), o apelante sustenta a sua absolvição por ausência de prova de autoria e de materialidade e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de apropriação indébita (art. 168, do CP). Requer, também, a fixação de honorários ao dativo.

Contrarrazões, ao ID 9933336, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10086741, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue (fls. 02/04 do ID 9933146):

Emerge dos autos que no dia 20 de julho de 2019, aproximadamente as 02h00min, nesta urbe, o denunciado PAULO WILLIAN BRAGA VASCONCELOS subtraiu para si coisa alheia móvel, qual seja, um veículo FIAT/CRONOS DRIVE 1.3, placa PPT 12266, 01 (um) celular da marca Multilaser, bem como uma carteira de couro com a quantia de R$ 5.407,00 (cinco mil e quatrocentos e sete reais), pertencente a vítima Jésus Valentim da Silva, mediante grave ameaça, mantendo a vítima em seu poder e restringindo sua liberdade.

Conforme apurado, a vítima estava saindo do o “Forró da Dalvinha”, localidade de Taquarussu, quando avistou o denunciado pedindo “carona” e, visto que a vítima é taxista, resolveu fornecer a referida “carona” ao acusado até o centro da cidade de Conceição de Castelo.

Ocorre que, nas proximidades do Posto Parati, a vítima parou o veículo para que o acusado saísse, contudo, o mesmo solicitou que o levasse a uma casa de prostituição.

Mediante a recusa da vítima de continuar a fornecer a “carona", o denunciado retirou as chaves da ignição do veículo e disse a vítima que, se esboçasse alguma reação ou corresse, atiraria em suas pernas.

Desta forma, a vítima manteve-se calma e, em razão do descuido do acusado conseguiu se desvencilhar e sair correndo pelas ruas da cidade em direção a Delegacia de Polícia Militar de Conceição de Castelo/ES.

Os agentes da lei da cidade de Conceição de Castelo/ES conseguiram se comunicar com os policiais da cidade de Ibatiba/ES, onde lograram êxito em encontrar o denunciado na posse do referido veículo roubado.

Neste momento, foi dada voz de prisão ao acusado e, quando indagado acerca da origem do veículo, disse inúmeras situações, porém nenhuma delas apresentou nexo causal.

Pois bem, a figura típica do roubo é composta pela subtração, característica do crime de furto, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência a pessoa.

Quanto a consumação, nos delitos de roubo, ela se dá no momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência. Para que o agente se torne possuidor, é prescindível que a res saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência. Além disso, o entendimento sedimentado nos tribunais é de que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, nesse passo, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. [...]

A materialidade e a autoria do delito em questão estão demonstradas pelos diversos elementos de prova já obtidos, destacando-se:

Boletim de Ocorrência — fls. 11/12;

Declarações prestadas pela vítima — fl. 05;

Declarações prestadas pelas testemunhas — fls. 03 e 04;

Auto de Apreensão — fl. 08;

Relatório Final — fls. 20/25.

Diante de tais circunstâncias, a tipicidade, a materialidade e a autoria da conduta delituosa restam plenamente configuradas para os fins de recebimento da presente peça, não havendo que se falar, neste momento, na existência de qualquer causa extintiva da punibilidade ou excludente da ilicitude/culpabilidade.

Assim agindo, PAULO WILLIAN BRAGA VASCONCELOS incorreu

nas sanções previstas no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções do art. 157,
caput
, do CP, à pena 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

O apelante requer a absolvição por ausência de prova de autoria e de materialidade.

A materialidade do crime está evidenciada pelo Boletim Unificado nº 39927829 de fls. 16/17v, Auto de Apreensão de fl. 13, Auto de restituição de fl. 14/15, todas acostadas ao ID 9933146 e pelos depoimentos prestados em sede policial (fl.10) e em juízo, bem como a autoria.

Afere-se do depoimento da vítima, Jesus Valentim da Silva, em sede judicial (fl. 118, mídia acostada ao ID 9933146) que este reiterou seu depoimento em sede policial (fl. 10), do qual extrai-se que:

"(...) que estava saindo do forró da Dalvinha em Taquarussu e ao ir embora deu carona a uma pessoa na rua, que ao chegar no Bairro Nicolau de Vargas o mesmo começou a mudar o tom da conversa; que o réu tirou a chave da ignição e o rendeu, ameaçando atirar em suas pernas, mandando levá-lo para Ibatiba e que, após descuido por parte de Paulo, saiu correndo do veículo; que acredita que o réu não estava armado; que o réu levou o veículo e um dinheiro; que recuperou o carro no mesmo dia, não tendo prejuízo (...)"

Verifica-se que o policial Eduardo de Oliveira Barbosa também foi ouvido em sede judicial (mídia acostada ao ID 9933146), e também reiterou o dito em sede inquisitiva (fls. 08/09 do ID 9933146) que:
"(...) que foi feito deslocamento para Ibatiba, devido a informações da denúncia sendo avistado o veículo e o indivíduo saindo do estabelecimento, desta forma foi dada voz de abordagem e realizada busca pessoal onde foi encontrada a chave do veículo e no interior do carro os bens da vítima; que reconheceu o denunciado como sendo o autor do crime; que o carro foi apreendido em Ibatiba/ES(...)"

Por mais que nenhuma testemunha tenha presenciado a agressão em si, nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando harmônica com o resto do conjunto probatório, possui especial relevância, conforme jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONVINCENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado e demais provas colhidas nos autos. 2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos, relatou que reconheceu os dois acusados pois, logo após o roubo, passou a persegui-los, sem que eles percebessem, e acionou a polícia, que logrou êxito em efetuar as prisões. 3.
Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sendo preponderante para o deslinde da controvérsia. Precedente do STJ.
4. Recurso desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000973-58.2013.8.08.0047, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 18.04.2024)
Grifei.

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois além da palavra da vítima, há testemunho de Agente Policial, que tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Nesse sentido cito jurisprudência desta Egrégia Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]

(TJES,
ApCrim
nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, J. 20.04.2022)
Grifei.

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]

(STJ, HCCrim nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018)
Grifei.

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime.

Considerando as provas acima elencadas, não há que se falar em desclassificação para apropriação indébita (art. 168 do CP), pois ficou evidente que a vítima não emprestou o carro para que o apelante tivesse posse ou detenção do carro com seu inicial consentimento, mas sim inverteu-se a posse mediante grave ameaça.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma trécnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. RAPHAEL CORRÊA CORDEIRO PEREIRA, OAB/ES 31.366, nomeado para assumir a defesa do apelante conforme decisão de ID 9933165.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a condenação fixada na sentença.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Raphael Corrêa Cordeiro Pereira (OAB/ES nº 31.366), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator para negar provimento ao recurso.